Tribunal: TJSP
Processo: 2106308-55.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Roubo e Associação Criminosa. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de GUILHERME TOSSINI LEONARDO, preso em flagrante, com prisão convertida em preventiva. Alega-se falta de fundamentação idônea para a custódia e destaca que o paciente é primário.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Roubo e Associação Criminosa. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de GUILHERME TOSSINI LEONARDO, preso em flagrante, com prisão convertida em preventiva. Alega-se falta de fundamentação idônea para a custódia e destaca que o paciente é primário.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva diante dos indícios de autoria e materialidade dos crimes, e a adequação das medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas, consistentes em integrar associação criminosa e envolvimento com roubos em três farmácias, em concurso de agentes e com grave ameaça exercida com faca e simulacro de arma de fogo, sendo subtraídos remédios de elevado valor e dinheiro.
4. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva, além de assegurar a instrução processual, considerando a periculosidade do paciente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta das condutas e indícios de autoria. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da periculosidade do paciente.
Legislação Citada:
CP, art. 157, § 2o, II e VII; art. 157, § 2o, II (por três vezes), c.c. art. 70; art. 288, na forma do art. 69; CPP, art. 282, I e II.